Tribunal: TJSP
Processo: 2133667-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
r Municipal n.o 793/2016 já foi apreciada nos últimos embargos de declaração opostos, de modo que não é necessária nova manifestação a respeito – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2133667-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SANTOS – PROJETO "NOVA PONTA DA PRAIA" – Pretensão à declaração de nulidade dos Termos de Compromisso celebrados para Outorgas Onerosas de Alteração de Uso de imóveis particulares, mediante contraprestação urbanística, sob o fundamento de que beneficiaram um grupo empresarial específico – Alegação de omissão no julgado –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SANTOS – PROJETO "NOVA PONTA DA PRAIA" – Pretensão à declaração de nulidade dos Termos de Compromisso celebrados para Outorgas Onerosas de Alteração de Uso de imóveis particulares, mediante contraprestação urbanística, sob o fundamento de que beneficiaram um grupo empresarial específico – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer estabelecida na decisão que apreciou o pedido liminar do agravo de instrumento, não há de se cogitar em perda superveniente do objeto do recurso – No mais, a questão atinente às hipóteses previstas na Lei Complementar Municipal n.o 793/2016 já foi apreciada nos últimos embargos de declaração opostos, de modo que não é necessária nova manifestação a respeito – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2133667-87.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que são embargantes
GM20 PARTICIPAÇÕES LTDA e ALVAMAR PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE
BENS PRÓPRIOS LTDA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2133667-87.2019.8.26.0000/50001 - Santos - VOTO N.o 33.029 - 2/7
VOTO N.o 33.029
COMARCA: SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2133667-87.2019.8.26.0000/50.001
EMBARGANTES: GM20 PARTICIPAÇÕES LTDA. E ALVAMAR
PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SANTOS E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
MUNICÍPIO DE SANTOS
PROJETO “NOVA PONTA DA
PRAIA”
Pretensão à declaração de nulidade dos Termos de
Compromisso celebrados para Outorgas Onerosas de Alteração de
Uso de imóveis particulares, mediante contraprestação urbanística,
sob o fundamento de que beneficiaram um grupo empresarial
específico Alegação de omissão no julgado Inocorrência Em
se tratando de cumprimento de obrigação de fazer estabelecida na
decisão que apreciou o pedido liminar do agravo de instrumento,
não há de se cogitar em perda superveniente do objeto do recurso
No mais, a questão atinente às hipóteses previstas na Lei
Complementar Municipal n.o 793/2016 já foi apreciada nos
últimos embargos de declaração opostos, de modo que não é
necessária nova manifestação a respeito
Finalidade de
prequestionamento Observância dos limites traçados pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por GM20
Participações Ltda. e Alvamar Participações e Gestão de Bens Próprios Ltda.
em face do v. acórdão de fls. 2.545/2.574 que, por maioria de votos, deu
provimento em parte ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério
Público, reformando a decisão interlocutória que havia deferido o pedido de
tutela provisória de urgência apenas para determinar aos 2.o e 3.o Ofícios de
Registro de Imóveis de Santos que averbassem a existência da presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2133667-87.2019.8.26.0000/50001 - Santos - VOTO N.o 33.029 - 3/7
demanda nas matrículas de quatro imóveis envolvidos.
Sustentam as embargantes (fls. 01/06) que há erro material no v.
acórdão. Houve a reforma da decisão agravada apenas para a determinar às
embargantes que se abstivessem de conferir uso diverso, construir, substituir
edificações ou realizar reformas nos imóveis de sua propriedade, localizados
na área B do NIDE-6 e na área A do NIDE-4, enquanto não fosse realizado o
Estudo de Impacto de Vizinhança
EIV. A bem da verdade, tão longo
proferida a decisão de fls. 1.535/1.540, voluntariamente, procederam à
realização de ambos os EIV tanto da área B do NIDE-6 como da área A do
NIDE-4. Ambos os documentos comprovam não apenas que os EIV foram
devidamente realizados, mas que já foram, inclusive, aprovados pelos órgãos
municipais competentes. Dessa forma, ocorreu perda superveniente do objeto
recursal, em razão de sua satisfação voluntária. Por outro lado, há omissão no
v. aresto, pois deixou de apreciar, detidamente, as questões referentes à
aplicação da Lei Complementar Municipal n.o 793/2013, que dispõe sobre as
hipóteses taxativas de exigência da realização de EIV. Isso porque,
considerando-se a taxatividade das hipóteses em que a Lei Complementar
Municipal exige a realização do aludido Estudo, esmiuçadas no Anexo I
daquele diploma legal, a omissão do decisum pode levar à interpretação de
que ter-se-ia obrigado a realização de EIV em toda e qualquer situação, ainda
que fora das hipóteses legais. A apreciação da matéria pode desencadear
efeitos infringentes. Também há propósito de prequestionamento.
É o relatório.
As embargantes, no presente recurso, devolvem, em linhas
gerais, duas questões à Turma Julgadora: a) perda superveniente do objeto do
agravo de instrumento, uma vez que, voluntariamente, realizaram os Estudos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2133667-87.2019.8.26.0000/50001 - Santos - VOTO N.o 33.029 - 4/7
de Impacto de Vizinhança determinados por este Relator na decisão que
apreciou o pedido liminar; b) a Lei Complementar Municipal n.o 793/2013
dispõe sobre as hipóteses taxativas de exigência da realização de EIV, entre
as quais não se encontra a hipótese vertente.
Quanto à primeira questão, observa-se que as embargantes
asseveraram, in verbis:
“A bem da verdade, tão longo proferida a r. decisão de fls.
1.535/1.540, as embargantes, voluntariamente, procederam à
realização de ambos os EIV
tanto da área B do NIDE-6
como da área A do NIDE 4” (fls. 04).
Em outras palavras, se houve o cumprimento da decisão
proferida por este Relator em sede liminar (fls. 1.535/1.540), não há de se
cogitar em perda superveniente do objeto recursal, mas em atendimento ao
comando judicial.
Com efeito, o decisum foi proferido no dia 24 de junho de 2019
(fls. 1.540). Por sua vez, os documentos posteriormente juntados datam de
janeiro de 2020 (fls. 2.518/2.536), o que indica que, de fato, foram
providenciados após a decisão proferida neste segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, quanto à segunda questão
as hipóteses
previstas pela Lei Complementar Municipal n.o 793/2013
, é necessário
acrescentar que a matéria já foi apreciada nos embargos de declaração outrora
opostos pelas próprias empresas (fls. 2.464/2.467). Naquela oportunidade,
restou decidido:
“Diante da natureza das obras a serem empreendidas pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2133667-87.2019.8.26.0000/50001 - Santos - VOTO N.o 33.029 - 5/7
embargantes, correta é a interpretação adotada por elas, no
sentido de que, na hipótese vertente, é imprescindível a
realização do Estudo de Impacto de Vizinhança. Nos dois
imóveis que sofrerão alteração de uso, haverá ampliação do
centro de convenções (não se tem notícias ainda dos detalhes
dessa ampliação, nem tampouco do projeto), além da construção
das torres de apartamentos, que abrigarão 1.056 unidades.
Não se vislumbra em que medida a exigência do EIV viola as
hipóteses disciplinadas pelo artigo 9.o da Lei Complementar
Municipal n.o 793/2013, bem como pelo seu Anexo I.
Por conseguinte, prevalece o decisum tal como lançado, que
reflete o entendimento consolidado por este Relator.
A fim de se evitar equívocos na interpretação da decisão
embargada, esclarece-se que é, de fato, necessária a realização de
Estudo de Impacto de Vizinhança para os empreendimentos a
serem erigidos nos dois imóveis das embargantes que sofrerão
alteração de uso” (fls. 2.466).
A esse respeito, assevera a Douta Procuradoria de Justiça:
“O presente caso é de evidente interesse da sociedade na
realização do Estudo do Impacto da Vizinhança. O Acórdão não
pode dar uma carta branca de interpretação do contido na lei
municipal ao particular embargante e Prefeitura Municipal.
Ainda mais neste caso de aparentes contradições e benefícios ao
embargante, em que tudo lhe beneficia. O Poder Judiciário não
pode ser tratado como ingênuo. Se não é necessário estudo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2133667-87.2019.8.26.0000/50001 - Santos - VOTO N.o 33.029 - 6/7
Impacto de Vizinhança em realização de prédios com mais de
mil apartamentos, grandes shoppings e centros de convenções,
pela legislação municipal, está evidentemente está em
contradição com a legislação federal, como Estatuto da Cidade”
(fls. 15/16).
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com propósito de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições, obscuridades ou erro material no julgado, nos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se
vislumbra na hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sobre a
matéria, ainda à época da vigência do revogado artigo 535:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro
e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem
ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CAt .151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2133667-87.2019.8.26.0000/50001 - Santos - VOTO N.o 33.029 - 7/7
DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004,
DJ 18/10/2004 p. 180)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou "for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal." (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o pretexto
de omissão, visam, em verdade, ao reexame do juízo de
admissibilidade do recurso especial interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a
norma
positiva
tida
por
violada,
não
requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa
referência ao dispositivo de lei tido como violado (EREsp no
155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in
DJ 13/9/99).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ
15/12/2003 p. 409)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...